Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709800-32.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ELLEN DE LIMA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A (apelante/réu) contra a sentença, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por ELLEN DE LIMA ROCHA (apelada/autora), que julgou procedente o pedido na inicial “para determinar à ré que forneça à autora o medicamento ENTYVIO 300mg EV a cada 8 semanas e pelo tempo necessário, conforme relatórios médicos IDs 77072669-77072674, em conformidade com a indicação médica, para tratamento completo da enfermidade da autora; e condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de danos morais, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data.” (ID 24710011 - Pág. 5). A Apelação foi julgada em 11 de Fevereiro de 2022, e conforme Acórdão (ID 32644268), o recurso foi conhecido e dado parcial provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação por dano moral. O Apelante juntou Petição (ID 33657234) requerendo a juntada do comprovante de depósito judicial anexo (ID 33657235). Esta Relatoria proferiu Despacho de ID 33819289, que nada proveu quanto à petição ID 33657234, “tendo em vista que já houve o julgamento da apelação cível, deve-se aguardar o trânsito em julgado do acórdão.”. Após, a parte Autora, ora Apelada, junta aos autos Recurso Especial (ID 34656150) contra Acórdão de ID 32644268. Decido. Tendo em vista que as partes foram intimadas para recurso do acórdão de ID 32644268, e não havendo previsão legal para a suspensão de seu curso, bem como que este é submetido aos princípios recursais no processo civil, dentre eles a taxatividade e a unirrecorribilidade, neste momento processual, NADA A DEFERIR. Aguarde-se o decurso de prazo. Brasília, 26 de abril de 2022 15:38:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador